Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ALCEBIADES FRANCA FERREIRA - CPF: 768.420.968-04 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1000197-26.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
ALCEBIADES FRANCA FERREIRA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA O VENCIMENTO DA PARCELA INADIMPLIDA E DEMAIS SUBSEQUENTES –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA NO RAI Nº 1003159- 48.2023.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – ACORDÃO
FUNDAMENTADO
–– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já amplamente apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ALCEBIADES FRANCA FERREIRA
contra o v. acórdão de ID nº 183401153, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou
procedente
a Ação de Busca e Apreensão interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
“
considerando que o presente recurso versa exclusivamente quanto à constituição em mora do apelante/devedor fiduciante, matéria amplamente discutida no RAI nº 1003159-48.2023.8.11.0000, não há que se falar em revisão da matéria, em respeito à coisa julgada material.”

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 184583659) que o acórdão incorreu em erro material e omissão pois para a ocorrência de coisa julgada material, necessária a ocorrência de coisa julgada formal, que apenas ocorre quando é proferida decisão final e esgotadas as possibilidades de recurso.

Assim, considerando que a decisão proferida em agravo não esgotou as possibilidades de recurso e o argumento utilizado no agravo de instrumento é o mesmo argumento utilizado na contestação da ação onde se manejou o apelo, aduz que não há que se falar em coisa julgada formal e, esta estando ausente, impossível a caracterização da coisa julgada material.

Afirma ainda, que a falha procedimental referente a notificação, que foi encaminhada para endereço distinto daquele informado no contrato, não é o único argumento constante do apelo, pois ainda havia o argumento de que não havia dívida passível de embasar o vencimento antecipado do contrato e/ou a busca e apreensão.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como, prequestiona a matéria.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 185568195 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado.

E o caso dos autos não se amolda a tais vícios e muito menos erro material, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, sendo certo que a decisão foi proferida com fundamento nas provas dos autos e observando julgado do Superior Tribunal de Justiça.

In casu,
em verdade, pretende o embargante é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado ou erro material, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023